Tribunal: TJMT
Processo: 1020977-15.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020977-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JEANE APARECIDA DUARTE - CPF: 973.746.011-15 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), TAMIRIS BATISTA ANGELO DA SILVA - CPF: 033.943.641-74 (ADVOGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LITISPEDÊNCIA. REJEITADA. COMPROVANTE DE ENDEREÇO E EXTRATO DE NEGATIVAÇÃO INFORMANDO ENDEREÇO CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA EM ABERTO. TELAS SISTÊMICAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso inominado interposto contra o julgamento de parcial procedência dos pedidos que declarou a inexistência dos débitos
sub judice
, e condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença e, consequentemente, a condenação em pedido contraposto e litigância de má-fé.

3. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da
actio nata
.

4. Rejeito a preliminar de litispendência com o processo no

1013541-05.2020.8.11.0001, pois em consulta ao sistema PJE, pude verificar que o feito está arquivado.

5. Em contraprova, a reclamada juntou documentos acerca da existência da relação contratual e a origem da dívida, os quais são condizentes com o endereço indicado no comprovante de residência e no extrato de negativação.

6. A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime o promovente em provar, minimamente, o direito constitutivo.

7. Essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente.

8. Comprovante de endereço condizente com a unidade consumidora em aberto.

9. Precedentes desta Turma Recursal: 8010447-54.2016.8.11.0005, Relatoria Valdeci Moraes Siqueira e 0025910-82.2019.811.0001, Relatora Lamisse Roder Feguri Alves Correa.

10. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

11. Nos termos da Súmula 359, do Superior Tribunal de Justiça, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor.

12. Reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial e procedente em parte o pedido contraposto, limitado ao débito objeto da ação, conforme previsão do art. 31, da Lei 9.099/1995.

13. Rejeição do pedido de decretação da litigância de má-fé.

14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento das importâncias inscritas nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que, em síntese, declarou a inexistência dos débitos discutidos na lide, sendo 08 (oito) faturas no valor idêntico de R$ 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos), lançados em 28.12.15, 30.01.2016, 21.02.2016, 27.03.2016, 29.04.2016, 23.05.2016, 26.06.2016 e 24.07.2016, e condenou a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alega como prejudicial de mérito a ocorrência de prescrição trienal, pois entre a inscrição e o ajuizamento da ação decorreu o lapso temporal de 03 (três) anos. Em sede de preliminar sustenta a necessidade de julgamento conjunto com o processo no 1013541-05.2020.8.11.0001, a fim de evitar decisões conflitantes. No mérito, argumenta a existência de vínculo contratual entre as partes e defende a legalidade das negativações, consequentemente, pugna pelo julgamento de improcedência dos pedidos.

A parte Recorrida nas contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO

- Prescrição

É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a pretensão à reparação civil consistente na inclusão indevida no cadastro de inadimplentes (inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil), contudo, o termo inicial flui pela ciência inequívoca do fato danoso – direito violado, conforme o princípio da
actio nata
.

No caso em apreço, a parte lesada noticia o conhecimento ao retirar o extrato de negativação (22.05.2020), sendo que a parte Recorrida não produziu prova em contrário, como por exemplo, a notificação.

Desse modo, afasto a prejudicial de mérito reconhecida na sentença (prescrição) e, consequentemente, passo a analisar o pedido de condenação em danos morais.

VOTO – PRELIMINAR

- Litispendência

Rejeito a preliminar de litispendência com o processo no

1013541-05.2020.8.11.0001, pois em consulta ao sistema PJE, pude verificar que o feito está arquivado.

VOTO - MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, a parte Recorrida foi surpreendida com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que desconhece os débitos, motivo pelo qual postulou a declaração de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a inexigibilidade dos débitos.

A par disso, tanto em recurso quanto na contestação, a recorrente demonstra que a unidade consumidora que gerou o débito está instalada
na Rua Seis, no 168, quadra 05, Jardim Eldorado, Cuiabá.MT, que por sua vez é o mesmo endereço que consta no comprovante de endereço juntado com a inicial (boleto bancário) e no extrato de negativação.

Quando da impugnação, a Recorrida defendeu que a Recorrente deixou de juntar o contrato entabulado entre as partes ou qualquer documentação capaz de combater a fraude, evidenciando a restrição em nome da Recorrida, porquanto, existe o dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir a proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso deste, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime o autor de provar, minimamente, o direito constitutivo que funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto.

No caso, é indiscutível a natureza e essencialidade do serviço envolvido, sendo intuitiva a sua utilização, seja direta ou indiretamente. Aliás, malgrado a tese de inexigibilidade da relação jurídica, não discute que viva em local sem cobertura de luz elétrica, portanto, é fato incontroverso.

Nessa dinâmica, ainda que haja certa divergência acerca de telas sistêmicas e afins, essa 2a Turma Recursal expressa entendimentos no mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA ?REFORMATIO IN PEJUS?. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. 2.
Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito
.3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória. 4.
Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos formulados na inicial era medida impositiva
. 5. Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC. 6. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus. 7. Recurso conhecido e improvido. (N.U no 0051779-81.2018.811.0001, Rel. Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, Data do Julgamento em 26/04/2019)

Portanto, sobejam razões justificadoras para a reforma do
decisum
, seja porque é negada a relação jurídica (i); seja porque foi demonstrada a similitude do endereço da inicial com a unidade consumidora que oriunda os débitos (ii); seja porque não há impugnação específica dos documentos apresentados com a contestação (iii); seja porque envolve serviço essencial (iv).

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que funda a pretensão do autor, sob pena de subverter o instituto. É, pois, uma prerrogativa para que não seja exigida produção de prova de difícil acesso, ante a hipossuficiência reconhecida do consumidor, mas as provas que estejam em seu poder devem ser produzidas.

À guisa de conclusão, ausente prova de pagamento pela Recorrida, deve ser reconhecido o exercício regular do direito mediante a negativação dos dados.

Importa consignar que cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação prévia do devedor, conforme consolidado pela Súmula 359, do STJ.

Demonstrada a legitimidade dos débitos inscritos no rol de inadimplentes, o artigo 31, da Lei n. 9.099/1995, prevê a possibilidade de formulação do pedido contraposto, desde que baseado nos mesmos fatos que constituem a controvérsia. No mesmo sentido, Enunciado n. 31, do FONAJE:
É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica
.

Por outro lado, em que pese às imprecisões da parte Recorrida, não entendo que foram em extensão suficiente a configurar em punição por litigância de má-fé, insculpidas no art. 80, do CPC, razão pela qual indefiro o pedido nesse ponto.

Em face do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou provimento parcial
ao recurso da parte reclamada, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
julgar improcedentes
os pedidos formulados na inicial e, procedente, em parte, o pedido contraposto, para condenar a recorrida ao pagamento das importâncias inscritas nos órgãos de proteção ao crédito e discutidas na lide, sendo 08 (oito) faturas no valor idêntico de R$ 65,60 (sessenta e cinco reais e sessenta centavos), lançados em 28.12.15, 30.01.2016, 21.02.2016, 27.03.2016, 29.04.2016, 23.05.2016, 26.06.2016 e 24.07.2016, quais deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de 1% ao mês, ambos contados a partir da obrigação inadimplente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, caput, da Lei 9099/95.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021